Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746932-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação civil pública no 0705543-34.2020.8.07.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. A decisão agravada deferiu, em parte, a tutela de urgência postulada pelo MPDFT, para determinar ao Governo do Distrito Federal que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, plano de retorno às aulas presenciais nas creches e escolas da rede pública do ensino infantil, e das aulas presenciais nas escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, de forma escalonada, devendo estar completamente concluído o processo de retorno, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Nesta sede, a liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (ID20923100). O MPDFT interpõe agravo interno no ID21087943. O SINPRO comparece no ID21138704, solicitando o seu ingresso no feito como terceiro interessado, com fundamento no art. 119, parágrafo único, e no art. 124, ambos do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, que lhe seja possibilitado o ingresso como amicus curiae, conforme art. 138 do CPC. Alega o seguinte: “Ressalta-se que quaisquer decisões de retorno, ou não, às aulas é capaz de impactar, além dos alunos, diretamente aos Professores, sendo que são estes os reais responsáveis pelo ensino e encontram-se nas trincheiras das atividades ensino escolar. Dessa forma, quaisquer decisões que trate sobre essa matéria deve ser construída possibilitando à manifestação dessa classe, tendo em vista que será diretamente impactada, e principalmente será exposta a risco para sua saúde e vida. Por essas razões, a Entidade Sindical pleiteia seu ingresso como terceiro interessado, ou alternativamente como Amicus Curiae, tendo em vista que quaisquer decisões judiciais tomadas no seio desse processo poderá imediatamente gerar efeitos aos substituídos processualmente pelo sindicato, sendo que este é representante da categoria dos Professores do Distrito Federal, que exerçam funções de professores, orientadores educacionais e especialistas em educação da rede pública de ensino, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, de natureza representativa, social, cultural, esportiva e beneficente, sem fins lucrativos, conforme atesta a cópia do seu Estatuto que acompanha a documentação anexa, enquadrando-se na autorização expressa contida no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, que positiva os seguintes termos: [...] Ademais, o SINPRO, tendo seu ingresso deferido, poderá apresentar importantes informações e dados sobre os efeitos gravíssimos que poderão ser iniciados, caso quaisquer determinação de retorno às aulas seja feito de forma apressada e sem diálogo, como deseja o Ministério Público. É necessário ter um cuidado com a saúde e a vida dos Alunos e Professores, a pandemia ainda não se encerrou, o número de casos notificados diariamente segue alto e praticamente ‘se derruba um avião por dia no Brasil’ em números de mortes em decorrência da doença.” Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no ID21168277. É o breve relato. Decido. O Código de Processo Civil prevê, dentre as espécies de intervenção de terceiros, a figura do amicus curiae, nos seguintes termos: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” Trata-se de modalidade interventiva cabível em todas as formas processuais e tipos de procedimento e está pautada na sua aptidão em colaborar para o deslinde da causa mediante a pluralização do debate. No caso, reputa-se admissível a participação da entidade peticionante neste recurso, considerando a significativa repercussão social da matéria em julgamento, assim como o fato de que é capaz de representar adequadamente o interesse que busca ver protegido no processo. Com efeito, o ingresso do sindicato em questão atende aos propósitos do instituto, podendo fornecer subsídios fáticos e/ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia objeto dos autos e, nesta esteira, contribuir para o incremento de qualidade na prestação jurisdicional. Quanto aos poderes processuais exercitáveis pelo terceiro interveniente, são eles: possibilidade de manifestação escrita em 15 dias (art. 138, caput, CPC); legitimidade para opor embargos declaratórios (art. 138, §1o, CPC); possibilidade de sustentação oral (art. 110, inciso I, RITJDFT). Promova a Secretaria a inclusão do SINPRO/DF no cadastramento do feito na condição de amicus curiae. Feito isso, intime-se o referido sindicato, por intermédio de seu advogado (ID21138705), para apresentar suas considerações relativas ao mérito do agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator